Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-72.2011.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000200-72.2011.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: MARIA DAS DORES MONTEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO POSTERIOR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO, APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA NA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000200-72.2011.8.05.0077, em que figuram como agravante BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO e agravada apelada MARIA DAS DORES MONTEIRO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da relatora.